Tribunal: TJMT
Processo: 1007550-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007550-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), GILBERTO PERUZI - CPF: 447.445.019-15 (AGRAVANTE), FAUSTINO DELIBERALI - CPF: 427.940.809-20 (AGRAVADO), SB AGRICOLA LTDA - CNPJ: 16.593.926/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), PEDRO ERNESTO KOCH KIENEN - CPF: 052.201.741-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em Ação de Cobrança de comissão de corretagem, na qual foram delimitados os pontos controvertidos, distribuído o ônus da prova, mantida a legitimidade das partes e preservado o benefício da gratuidade de justiça. O recorrente sustentou nulidade da distribuição do ônus probatório por suposta imposição de prova diabólica, ilegitimidade passiva e ativa das partes litigantes e ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a distribuição do ônus da prova realizada na decisão saneadora configura imposição de prova diabólica; (ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva apta a ensejar extinção do processo sem resolução de mérito; (iii) determinar se a alegada ausência de intermediação útil afasta a legitimidade ativa da parte autora; e (iv) verificar se subsistem os requisitos para manutenção da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição do ônus da prova observou a regra estática prevista no art. 373, I e II, do CPC, ao atribuir à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos por ela invocados.

Não há configuração de prova diabólica quando a parte ré assume o ônus de comprovar fatos afirmativos deduzidos em sua própria defesa, especialmente a inexistência de contratação e a ausência de intermediação útil.

O descumprimento reiterado de ordem judicial de exibição do contrato de compra e venda reforça a pertinência da distribuição do ônus probatório e evidencia que a documentação necessária à elucidação da controvérsia permanece sob posse da parte recorrente.

A controvérsia acerca da legitimidade passiva demanda instrução probatória, pois a alegada participação direta do recorrente nas tratativas negociais constitui matéria fática ainda não esclarecida.

O reconhecimento prévio da existência de vínculo material entre os litigantes, em julgamento anterior da própria Câmara, afasta a possibilidade de extinção prematura do processo por ilegitimidade passiva.

A alegação de ilegitimidade ativa confunde-se com o mérito da demanda, uma vez que a comprovação da intermediação útil, da aproximação das partes e do nexo causal depende da produção de provas.

A extinção antecipada do processo impediria a produção probatória necessária ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, não afastada pelos elementos apresentados no recurso.

A manutenção da gratuidade de justiça decorre da suficiência da documentação analisada pelo juízo de origem, inexistindo elementos robustos aptos a justificar a revogação do benefício em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A distribuição do ônus da prova não configura prova diabólica quando cada parte suporta o encargo de demonstrar os fatos que afirma em juízo.

A discussão acerca da participação direta nas tratativas negociais exige dilação probatória e impede o reconhecimento prematuro da ilegitimidade passiva.

A alegação de ausência de intermediação útil relaciona-se ao mérito da ação de cobrança de comissão de corretagem e não à legitimidade ativa.

A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3o, 373, I e II, 382, § 1o, 399, III, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1004347-76.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1008386-48.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gilberto Peruzi
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem n. 1001073-18.2022.8.11.0040, ajuizada por
Faustino Deliberali
em desfavor de
Sb Agrícola Ltda
e
Gilberto Peruzi
.

A Juíza de primeiro grau, ao sanear o processo, fixou como pontos controvertidos a efetiva intermediação útil do autor e o nexo causal com a conclusão do negócio, a exigibilidade e a base de cálculo da comissão, a definição de quem suporta o encargo e os efeitos da Denunciação à Lide. Quanto ao ônus da prova, atribuiu ao autor o encargo de demonstrar sua atuação como corretor e o nexo causal, e aos réus o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, incluindo a inexistência de contratação e a falta de atuação útil. Por fim, designou audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, quatro ordens de inconformismo.

Primeiro, alega afronta ao art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a decisão agravada impôs aos réus o ônus de provar fatos negativos, o que configuraria prova diabólica. Afirma que incumbe ao autor comprovar, de forma inequívoca, a existência de contrato de corretagem, a efetiva atuação como corretor, o nexo causal com a concretização da venda e a base de cálculo da comissão pretendida.

Segundo, aponta omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o negócio teria sido celebrado pelas pessoas jurídicas Agrícola Primavera Ltda e Agrícola Três Palmeiras Ltda, sem participação pessoal do Agravante, razão pela qual requer a extinção do feito sem resolução de mérito em relação a ele, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Terceiro, aduz omissão quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o autor, ora Agravado não teria demonstrado atuação determinante na conclusão do negócio, sendo o resultado útil obtido por outros profissionais denunciados à lide, Agnaldo Marcos da Silva e Gelso Paulo Lorenz.

Quarto, impugna a concessão da gratuidade de justiça ao Agravado, sem comprovação robusta de hipossuficiência, diante de indícios de capacidade econômica apresentados na fase de defesa, como a existência de empresa constituída (F Deliberali Negócios Imobiliários Ltda) e residência em imóvel de alto padrão. Requer, alternativamente, a intimação do Agravado para comprovar sua hipossuficiência ou o recolhimento das custas processuais.

O Agravante postula a concessão de efeito suspensivo, com o cancelamento da audiência designada para 26 de maio de 2026.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 348514864) e, conforme Id 229358372, o Juiz singular redesignou a audiência para 02/06/2026 às 15h30min.

Em contrarrazões (Id 350882355), o Recorrido
Faustino Deliberali
pugna pelo desprovimento do recurso. Argumenta que desde 28/07/2023 os réus descumprem reiteradamente a ordem desta Câmara exarada no Acórdão do AI n. 1004347-76.2023.8.11.0000, que determinou a exibição do contrato de promessa de compra e venda da Fazenda Rio Norte. Ainda, sustenta a inexistência de prova diabólica, pois a decisão agravada apenas reservou aos réus o ônus de substanciar as teses defensivas afirmativas que eles mesmos deduziram em contestação, em estrita observância ao art. 373, II, do CPC. Quanto à legitimidade passiva, afirma que
Gilberto Peruzi
conduziu pessoalmente as tratativas de aquisição da fazenda e que o registro do imóvel em nome de pessoas jurídicas das quais é sócio não afasta sua responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em 04/02/2022,
Faustino Deliberali
ajuizou Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem em desfavor de
Sb Agrícola Ltda
e
Gilberto Peruzi
, com o objetivo de receber comissão equivalente a 5% do valor do contrato de compra e venda da Fazenda Rio Norte, cuja intermediação afirma ter realizado.

Alegou que foi o responsável pela aproximação entre o vendedor e o adquirente do imóvel rural, que
Gilberto Peruzi
participou pessoalmente das tratativas e se interessou em adquirir o imóvel a ele apresentado, e que o fato de o negócio ter sido formalizado em nome de pessoas jurídicas das quais o Recorrente é sócio não afasta a responsabilidade pessoal de quem conduziu a negociação.

Em 16 de março de 2022, a Juíza de primeiro grau determinou a citação dos réus para apresentação de contestação no prazo legal e para exibição dos documentos requeridos na petição inicial, notadamente o contrato de compra e venda da Fazenda Rio Norte, com fundamento no art. 382, § 1o, do Código de Processo Civil.

Inconformado com essa determinação,
Gilberto Peruzi
interpôs o Agravo de Instrumento n. 1004347-76.2023.8.11.0000, no qual pleiteou, em síntese, o afastamento do dever de exibição do contrato, alegando ausência de relação jurídica com o agravado e ilegitimidade das partes. Este Colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso, assentando que o documento é comum às partes, que há vínculo material entre os litigantes e que o Recorrente não pode recusar sua apresentação, nos termos do art. 399, III, do Código de Processo Civil.

Diante do trânsito em julgado do respectivo acórdão, a Ação principal retomou seu curso regular, com agendamento de audiência de conciliação e mediação, que restou infrutífera, não tendo as partes chegado a qualquer acordo.

Em 30/01/2026, a Juíza de primeiro grau proferiu decisão saneadora e delimitou os pontos controvertidos, distribuiu o ônus da prova nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, manteve a legitimidade das partes e a gratuidade de justiça deferida ao autor, e designou audiência de instrução.

A decisão ensejou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Pois bem. Passo ao exame de cada um dos pedidos formulados.

I. Do pedido de reforma da distribuição do ônus da prova:

O Recorrente requer que seja atribuído ao autor o encargo exclusivo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a efetiva atuação como corretor, o nexo causal com a concretização do negócio e a base de cálculo da comissão, afastando-se o ônus imposto aos réus quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

O pedido não merece acolhimento.

A decisão saneadora, não consignou inversão ou transferência indevida do encargo probatório. A Juíza de primeiro grau se limitou a aplicar a distribuição estática do ônus da prova assim como prevista no art. 373 do Código de Processo Civil. Ao autor, ora Agravado, competirá demonstrar que celebrou contrato de corretagem, que atuou de forma efetiva na aproximação das partes e que sua intermediação foi a causa determinante para a conclusão do negócio. Aos réus, por sua vez, competirá comprovar os fatos que eles elegeram como fundamento de defesa, vale dizer, as circunstâncias que, segundo alegam, impediriam, modificariam ou extinguiriam o direito reclamado pelo autor. Cada parte arcará, portanto, com o ônus daquilo que afirmou.

O Recorrente confunde a aplicação da regra processual com a imposição de prova diabólica. A denominada
probatio diabolica
ocorre quando se exige de uma parte a demonstração da inexistência de um fato que ela própria não invocou e sobre o qual não detém controle probatório.

Não é isso que ocorre nos autos. Os réus, em suas contestações, afirmaram expressamente que não houve contratação de serviços de corretagem e que o corretor não realizou intermediação útil. Ao sustentar essas teses defensivas afirmativas, os réus assumiram o ônus de comprová-las, nos exatos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A doutrina é clara ao estabelecer que, se o réu se limitar a negar o fato constitutivo do direito alegado pelo autor, o ônus continuará cabendo ao autor. Quando, porém, o réu afirma positivamente fatos extintivos ou impeditivos, como a inexistência de contratação, deve prová-los.

Além disso, o contrato de compra e venda da Fazenda Rio Norte, documento central que permitiria esclarecer os termos do negócio e a participação das partes, permanece oculto pelos réus desde 28/07/2023, em descumprimento reiterado de ordem judicial transitada em julgado proferida por esta própria Câmara no Agravo de Instrumento n. 1004347-76.2023.8.11.0000.

Naquele julgamento, esta Câmara reconheceu expressamente o vínculo material que une os litigantes e o dever legal de exibição do contrato, com fundamento no art. 399, III, do Código de Processo Civil.

Seguindo esse raciocínio, colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Não configura imposição de prova diabólica a inversão do ônus probatório quando atribuída à parte que detém melhores condições de produzir a prova, sendo perfeitamente viável à construtora comprovar se o imóvel já estava comprometido com outro adquirente na data da intermediação, bem como se havia ou não autorização para a comercialização do bem pela imobiliária parceira da corretora. (...) A inversão do ônus da prova em favor do corretor de imóveis é cabível quando presentes os requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica, atribuindo-se o ônus à parte que detém melhores condições de produzir a prova. (N.U 1008386-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025).

O pedido de reforma da distribuição do ônus da prova é, portanto, desprovido de fundamento e não merece acolhimento.

II. Do pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Recorrente e extinção do processo sem resolução de mérito

O Recorrente requer a extinção do processo sem resolução de mérito em relação a ele, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o negócio teria sido celebrado pelas pessoas jurídicas Agrícola Primavera Ltda e Agrícola Três Palmeiras Ltda, sem qualquer participação pessoal sua.

O pedido não prospera.

Esta Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1004347-76.2023.8.11.0000, reconheceu expressamente o vínculo material que une o Recorrente e o Recorrido. Esse reconhecimento fundamentou a imposição do dever de exibição do contrato de compra e venda, com a conclusão de que o documento é comum às partes. Não seria coerente que esta Câmara afirmasse, simultaneamente, a existência de vínculo material suficiente a gerar obrigação de exibir documentos e a ausência de legitimidade passiva do mesmo Recorrente na Ação principal.

O Agravado aduz de forma consistente que
Gilberto Peruzi
conduziu pessoalmente as tratativas e que o imóvel foi registrado em nome de pessoas jurídicas por razões tributárias e societárias. Essa discussão é complexa do ponto de vista fático-jurídico, envolve a apuração do real papel desempenhado pelo Recorrente na negociação e não pode ser resolvida antecipadamente, sem instrução probatória no Juízo de primeiro grau.

É precisamente por isso que a participação direta do Recorrente na negociação consta como ponto controvertido na decisão saneadora, a ser apurado na audiência de instrução já designada.

Com efeito, a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, na fase de saneamento, exigiria a convicção de que o Recorrente definitivamente não manteve qualquer vínculo jurídico com o Recorrido, o que não é possível afirmar sem a produção das provas necessárias.

Portanto, o pedido de extinção do processo em relação ao Recorrente não merece acolhimento, vez que desprovido de fundamento neste momento processual.

III. Do pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor e extinção do processo sem resolução de mérito

O Recorrente requer, ainda, a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade ativa do autor, ao argumento de que o Agravado não teria realizado intermediação eficaz e que o resultado útil teria sido obtido por outros profissionais denunciados à lide, Agnaldo Marcos da Silva e Gelso Paulo Lorenz.

O pedido tampouco merece acolhimento.

A legitimidade ativa do autor está diretamente ligada à comprovação da existência de autorização de intermediação, da efetiva aproximação das partes e do nexo causal entre a atuação do corretor e a concretização do negócio. São elementos que integram o mérito da ação e cuja apuração exige dilação probatória.

A decisão saneadora não ignorou a questão. Ao fixar como ponto controvertido a efetiva intermediação útil do autor e o nexo causal com a conclusão do negócio, e ao atribuir ao autor o ônus de demonstrar sua atuação como corretor, a Juíza singular delimitou pontualmente o âmbito em que essa controvérsia será resolvida.

Nesse cenário, não me parece adequado extinguir o feito antes mesmo de o autor ter oportunidade de produzir as provas que lhe competem, pois isso importaria em negar-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa assegurados constitucionalmente.

A extinção prematura, sem instrução, privaria o autor do direito de demonstrar sua atuação como corretor, o que viola o contraditório e a ampla defesa. O pedido é desprovido de fundamento.

IV. Do pedido alternativo de intimação do agravado para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas processuais

O Recorrente formula pedido alternativo no sentido de que, mantida a decisão agravada, seja o Agravado intimado a comprovar robustamente sua hipossuficiência econômica, nos termos de decisão anterior proferida no processo de primeiro grau (Id. 75237307), ou, caso não o faça, que seja intimado a recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

O pedido também não merece acolhimento. O que consta dos autos é que a gratuidade foi deferida ao autor em decisão inicial, e que a decisão saneadora ora agravada manteve o benefício sem enfrentar expressamente os argumentos de impugnação deduzidos pelos réus.

É cediço que a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Essa presunção somente pode ser afastada por elementos concretos e robustos que a infirmem. Os indícios trazidos pelo Recorrente, como a existência de empresa constituída em nome do Agravado e a suposta residência em imóvel de alto padrão, não afastam a presunção legal de hipossuficiência do Agravado.

Quanto ao argumento de que o agravado foi instado anteriormente a comprovar sua hipossuficiência por decisão do Id. 75237307 e não atendeu a ordem, o fato é que a gratuidade foi deferida pela Juíza singular após a juntada de documentos pelo autor (Id. 77544849 e seguintes), conforme expressamente consignado na decisão agravada. A Juíza de primeiro grau, que tem melhores condições de avaliar os documentos acostados ao processo, considerou suficiente a documentação apresentada. Reformar essa avaliação, sem a instrução adequada sobre a real condição econômica do Agravado, não é cabível em sede de Recurso.

Por fim, o pedido de cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de custas não tem amparo, pois a gratuidade de justiça foi regularmente deferida na estância
a quo
e sua manutenção é a conclusão que decorre da análise ora realizada. Não há obrigação de recolhimento de custas enquanto vigente o benefício.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026